Tribunal: STF
Processo: RE 1261080
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado (Vol. 11, fl. 5):
    “PREVIDENCIÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE BENEFÍCIO. DECADÊNCIA. ALTERAÇÃO DO TETO DE CONTRIBUIÇÃO. APLICAÇÃO RETROATIVA AOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/98 E 41/03. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. BENEFÍCIO ANTERIOR À CF/88. INAPLICABILIDADE DO TETO PREVISTO NOS ARTS. 29, §2°, E 33, DA LEI N° 8.213/91. SENTENÇA REFORMADA.
    1. Sentença proferida na vigência do NCPC e, assim, a hipótese não enseja o reexame obrigatório, a teor art. 496, § 3°, l, do novo Código de Processo Civil. De consequência, não se conhece da remessa oficial e a controvérsia remanescente nos autos fica limitada à matéria objeto do recurso.
    2. Não se discutindo o critério de cálculo ou de revisão do ato concessório do benefício, mas sim o limitador a incidir sobre o cálculo incontroverso, a natureza da causa é meramente declaratória e condenatória, e não (des)constítutiva, de modo que incide, na espécie, apenas o prazo prescricional e não decadencial.
    3. A pretensão de se obter o reajuste do benefício concedido antes da EC 20/98 e da EC 41/03, de acordo com os novos tetos nelas estabelecidos, encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência dos Tribunais e do colendo Supremo Tribunal Federal.
    4. O Pleno do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, quando do julgamento do RE n° 564.354, reconheceu que "não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5° da Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional'. (RE n° 564354, Relatora Ministra Carmen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 15/02/2011)
    5. A prova dos autos demonstra que o ex-segurado instituidor do benefício de pensão por morte da parte autora era titular de aposentadoria concedida antes da CF/88 e no cálculo da renda mensal inicial foram observadas as disposições da CLPS então em vigor. Como o benefício originário é anterior à CF/88, não houve submissão dele aos tetos estabelecidos nos arts. 29, §2°, e 33 da Lei n° 8.213/91 e, de consequência, não se lhe aplicam os novos tetos instituídos pelas Emendas Constitucionais 20/98 e 41/2003.
    6. Honorários de advogado fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), com exigibilidade suspensa nos moldes do art. 12 da Lei n° 1.060/50.
    7. Remessa oficial não conhecida. Apelação provida. Pedido improcedente”.
    No apelo extremo (Vol. 14), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, alega-se violação aos artigos 2º; 5°, caput; 37, caput; 48, I; 87, caput; 194, IV; e 201, §§ 1° e 4°, da Constituição Federal, aos artigos 14 da EC 20/1998 e 5° da EC 41/2003, bem como ao entendimento firmado por esta CORTE no Tema 76, da repercussão geral. Em suma, a parte recorrente defende ter direito à readequação de sua renda mensal do benefício previdenciário (RGPS) aos novos tetos previstos no art. 14 da EC 20/1998 e no art. 5° da EC 41/2003. Aduz “que o INSS, por meio de portarias, estabeleceu regras distintas para a concessão de benefícios em sua base idênticos, apenas com datas de início diferentes” (fl. 10, Vol. 14), ferindo, assim, o princípio constitucional da igualdade. Defende que, “ainda que o valor da renda mensal na época da edição das Emendas Constitucionais n. 20/98 e n. 41/03 não alcancem o teto de pagamento aplicado administrativamente por meio de portaria ministerial (R$ 1.081,50 para R$1.200,00 em 12/1998 e R$ 1.869,34 para R$ 2.400,00 em 12/2003), merece ser promovida a readequação igualmente, tendo em vista que sofreu incidência do teto do RGPS e os prejuízos decorrentes deste” (fl. 12, Vol. 14).
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
     Mesmo que superado esse grave óbice, o Pleno desta CORTE, no RE 564.3541-RG (Tema 76), decidiu que não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da EC 20/1998 e do art. 5° da EC 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo que passem a observar o novo teto constitucional. 
    Nesse julgamento, não se fixaram limites temporais relacionados à data de início do benefício, razão pela qual se aplicam aos benefícios concedidos antes da Constituição Federal de 1988, desde que hajam sofrido limitação na data da concessão. 
    No caso concreto, o Juízo de origem, considerando o entendimento firmado por esta CORTE no Tema 76, bem como as peculiaridades do caso concreto, concluiu que a recorrente não faz jus à readequação da renda mensal aos limites fixados pelos tetos estabelecidos pelas Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003. Vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (fl. 3, Vol. 11): 
    “8. A prova dos autos, porém, demonstra que o ex-segurado instituidor do benefício de pensão por morte da parte autora era titular de aposentadoria concedida antes da CF/88, em cuja apuração da sua renda mensal inicial foram considerados os salários-de-contribuição anteriores ao requerimento do benefício, observando-se, no cálculo da RMI, as disposições da CLPS então em vigor. 9. Assim, como o benefício anterior do falecido cônjuge da parte autora é anterior à CF/88, não houve submissão dele aos tetos estabelecidos nos arts. 29, §2°, e 33 da Lei n° 8.213/91 e, de consequência, não se lhe aplicam os novos tetos instituídos pelas Emendas Constitucionais 20/98 e 41/2003. 10. Ante o exposto, não conheço da remessa oficial e dou provimento à apelação para, reformando a sentença, julgar improcedente o pedido. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários de advogados, fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), cuja exigibilidade ficará suspensa nos moldes do art. 12 da Lei n° 1.060/50. É o voto.” 
    Assim, a reversão do acórdão recorrido passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    De outro lado, para verificar se a aplicação das normas vigentes ao tempo da concessão do benefício implicava diminuição do valor concedido em razão de limitador previdenciário, seria necessária a análise das legislações aplicáveis ao caso concreto à época da concessão do benefício previdenciário. 
    Trata-se, portanto, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    Em caso bem semelhante ao destes autos, em que o patrono da parte recorrente é o mesmo, foi a seguinte a decisão proferida pelo ilustre Ministro MARCO AURÉLIO por ocasião do julgamento do RE 1.248.338/MG, DJe de 11/2/2020, já transitado em julgado:
    “DECISÃO
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL – INVIABILIDADE – SEGUIMENTO – NEGATIVA. 
    1. O Tribunal Regional Federal da 1ª Região confirmou o entendimento do Juízo quanto à improcedência do pedido de reajustamento de benefício previdenciário que não supera o teto, considerada a legislação de regência.
    No extraordinário, o recorrente aponta a violação dos artigos 14 da Emenda Constitucional nº 20/1998 e 5º da Emenda Constitucional nº 41/2000. 
    2. A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, na maioria das vezes procedida mediante o recurso por excelência – a apelação. Atua-se em sede excepcional à luz da moldura fática delineada soberanamente pelo Tribunal de origem, considerando-se as premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência sedimentada é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula do Supremo:
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
    Eis a síntese do acórdão recorrido: 
    5. A prova dos autos, porém, demonstra que a parte autora é titular do benefício previdenciário da aposentadoria por tempo de contribuição concedido em 03/05/77, portanto antes da CF/88, em cuja apuração da sua renda mensal inicial foram considerados os salários-de-contribuição anteriores ao requerimento do benefício, observando-se, no cálculo da RMI, as disposições da CLPS então em vigor. Assim, como o benefício da parte autora é anterior à CF/88, não houve submissão dele aos tetos estabelecidos nos arts. 29, §2°, e 33 da Lei n° 8.213/91 e, de consequência, não se lhe aplicam os novos tetos instituídos pelas Emendas Constitucionais 20/98 e 41/2003.
    As razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos ao acórdão atacado, buscando-se, em síntese, o reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar-se a viabilidade do recurso. 
    Observe-se que o decidido pelo Supremo Tribunal Federal não assegura o reajustamento da renda mensal de todos os benefícios concedidos anteriormente às aludidas emendas constitucionais. Garante apenas, como visto, o direito à diferença que decorre da elevação do redutor constitucional, com relação a benefício cujo valor ficou aquém do que normalmente seria se não houvesse o teto, sendo que muitos segurados não estão sujeitos ao redutor, porque recebem menos, e não alcançam o valor estabelecido pelo teto. 
    3. Nego seguimento ao extraordinário.
    4. Publiquem.” 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem. Publique-se.
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de junho de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente